Tribunal: TJMT
Processo: 1026752-06.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026752-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY SAMPAIO GOMES - CPF: 698.364.851-04 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026752-06.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MARLY SAMPAIO GOMES.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - P
RESCRIÇÃO QUINQUENAL - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

Tema 608 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar:
“Trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”.

4.

Ajuizada a presente ação de cobrança após 13/11/2019, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme do julgamento da ARE 709212 RG/DF.

1-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, nos anos de 2018, 2019 a 2022, referente ao período trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro/2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A reclamante postula a reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição quinquenal, e condenar o recorrido ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, em que o recorrente pretende a condenação do recorrido ao pagamento de FGTS de todo o período laborado, qual seja, entre os anos de 2017 à 2022.

A sentença recorrida acolheu a prescrição quinquenal em
relação aos depósitos de FGTS referentes ao ano de 2017, pois já havia transcorrido o prazo de
cinco anos.

O recorrente pleiteia que o prazo prescricional a ser utilizado na presente demanda é o de 30 (trinta) anos e não de 5(cinco) anos.

Com relação ao prazo prescricional, deve ser observado que as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, porém, em relação ao pagamento do FGTS, a Súmula 362 do TST, tem a seguinte redação:

“I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).”

Em 13/11/2014 o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 608 (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS) com repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 709212 RG/DF, em acórdão assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”.

No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2017. Desse momento até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos.

Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do Supremo Tribunal Federal, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderiam ser exercidas até 13/11/2019.

Portanto, considerando que a ação fora ajuizada em 31/05/2023, correta a decisão que reconheceu a prescrição em relação ao ano de 2017, posto que foi fulminado pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos levando em consideração a data da distribuição em 31/05/2023.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO
.
FGTS
. AGRAVO INTERNO.
PRAZO PRESCRICIONAL
.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF
. ARE N. 709.212/DF.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais, objetivando o reconhecimento do direito ao FGTS em razão da declaração de nulidade do contrato temporário celebrado junto à administração pública. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a sentença foi mantida.

II - Insurge-se a parte agravante relativamente à determinação contida na decisão agravada de observância do prazo prescricional.

III
- O STF, no julgamento do ARE n. 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS
.

Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." IV - Agravo interno improvido
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1761197/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, – FGTS
– DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608)
- VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei orgânica municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato
.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

No que se refere ao pagamento dos depósitos do FGTS, fora consignado na sentença pelo período dos
contratos temporários de serviço prestados pela Requerente no período de 2016 a 2020 (termino do vinculo contratual), considerando que a ação fora interposta em 2021, e por isso corretamente aplicada à prescrição quinquenal.

O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).
(N.U 1000568-28.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024